Tribunal: TJDFT
Processo: 0724275-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724275-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. G. M. E. REPRESENTANTE: LIZ KARLA BARCELOS GUIMARAES AGRAVADO: SAUDE QUALITY LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao andamento processual do feito em primeiro grau, constato que, nos autos do processo no 0733123-12.2019.8.07.0001, o ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília proferiu sentença indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem análise do mérito com base no art. 485, inc. I, combinado com art. 321, parágrafo único, todos do CPC (ID 49687018). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator